Tribunal: TJES
Processo: 0001016-13.2013.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001016-13.2013.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOURENCO GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 241-D DA LEI Nº 8.069/1990. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública que sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal. Sabe-se que, com a prática de determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim,
in casu,
entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), em 05 de maio de 2014, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), em 01 de outubro de 2018, transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 241-D da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe. 2. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP. 3. Preliminar suscitada de ofício, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime pelo qual foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal, além da fixação de honorários pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, além de fixar honorários ao advogado dativo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Lourenço Gomes dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da
Comarca de Presidente Kennedy
(fls.
87/91-verso
dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo 241-D da Lei nº 8.069/90 à pena de
01 (um)
ano
e 06 (seis) meses
de
reclusão,
além do pagamento de
2
0
(vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates e similares pelo prazo de 02 (dois) anos.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls. 102/109 dos autos físicos
,
a defesa
argui a preliminar de nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação.
No mérito,
requer a absolvição do apelante por ausência de provas
e, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal.
Por fim,
postula
a fixação de honorários ao defensor dativo.

F
eito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, §1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente
Lourenço Gomes dos Santos
foi condenado à pena de
01 (um)
ano
e 06 (seis) meses
de
reclusão
pelo crime previsto no artigo 241-D da Lei nº 8.069/90.

Nesse ponto, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de 04 (quatro) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 05 de maio de 2014 (fl. 36 dos autos físicos) e, por sua vez, a sentença penal condenatória em desfavor do apelante foi publicada em 01 de outubro de 2018 (fl. 91-verso dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 241-D da Lei nº 8.069/90.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Por derradeiro, a
defesa
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação
d
o
defensor dativ
o

nesta esfera recursal.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
d
o

patron
o
, Dr.
Jailson Andrade Mendes
,
OAB/ES nº
2
2
.
603
,
o
qual
foi nomeado para atuar na defesa do réu
Lourenço Gomes dos Santos
à fl.
100
dos autos físicos e,

neste Segundo Grau de Jurisdição
, apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01
acusado
, em face
do

qual
foram imputados
os crimes previstos no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, e 241-D, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90, sendo condenado pelo último.

Analisando a peça processua
l
apresentada
,
resta evidente o zelo d
o
advogad
o
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou
a
s

tese
s
defensiva
s
em favor do a
pelante.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu em local distante da prestação do serviço do causídico e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
o

Dr.
Jailson Andrade Mendes
exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processua
l
fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$ 8
00,00
(oitoc
entos

reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
SUSCITO, de ofício, a presente preliminar,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em favor do apelante
Lourenço Gomes dos Santos
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente em relação ao crime previsto no
artigo 241-D da Lei nº 8.069/90
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 8
00,00

(oitocentos
reais)

ao

Dr.
Jailson Andrade Mendes
,
OAB/ES nº
2
2
.
603
,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)